Tribunal: TJMT
Processo: 1022577-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022577-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), JOSE VICENTE DA SILVA - CPF: 155.809.891-72 (AGRAVADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES
– APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incidência da correção monetária sobre eventual valor pago a maior, a partir do pagamento indevido, foi reconhecida na r. sentença, que não ofende a coisa julgada por ser corolário lógico na atualização da cobrança efetuada.

A incidência de correção monetária pelo INPC no cálculo apresentado não é um plus, mas, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, que inclusive é utilizado por este Tribunal para atualização de débitos.

Sendo homologado o cálculo elaborado por perito judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença transitada em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco BMG S.A., em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por José Vicente da Silva, homologou o laudo pericial apresentado, que indicou saldo devedor no montante de R$
44.635,48 (quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos).

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela douta magistrada, pois o perito não observou os parâmetros definidos no
decisum
, promovendo o enriquecimento ilícito do agravado. Alega a nulidade da decisão, por ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a r. sentença validou o contrato de cartão de crédito, determinando tão somente a alteração da taxa de juros do contrato, com a restituição do valor descontado a maior na forma simples. Assevera que a atualização dos valores deve ocorrer apenas a partir do último desconto. Defende que deve constar no laudo pericial todos os valores lançados nas faturas do cartão de crédito, inclusive em relação aos importes a título de juros de saque, IOF e tarifas. Caso não seja o entendimento, requer a nomeação de novo perito, a ser indicado pelo executado, para a elaboração de novo cálculo. Pugna pela reforma da decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 149870678).

As informações foram prestadas (id. 150038352).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 153311169).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que José Vicente da Silva propôs ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral contra o agravante, tendo
a MMa Juíza
julgado parcialmente procedente o feito, para determinar a incidência, no negócio jurídico realizado entre as partes, através do contrato – termo de adesão e cartão de crédito, da taxa de juros de 1,59% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito e,
adequando o contrato, havendo comprovação de
pagamento
a maior, facultar a restituição de
forma

simples
e atualizada, da data do
pagamento
indevido,
sendo a r. sentença mantida nesta instância recursal (id. 83388205 – autos de origem).

Ocorrendo o trânsito em julgado, o autor requereu o cumprimento da sentença, e diante da divergência dos cálculos apresentados pelas partes, a douta magistrada
a quo
determinou a remessa dos autos à contadoria judial para a elaboração de cálculo atualizado, nos termos da r. sentença (id. 87084501 – autos de origem).

Após a apresentação do laudo pericial judicial (id. 93041456 – autos de origem), que apontou a diferença paga a maior de R$ 44.635,48 (quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos), foi determinada a intimação das partes para se manifestarem e ambas discordaram dos valores, tendo o executado se insurgido quanto à aplicação da correção monetária, além de asseverar a ausência de inclusão das tarifas, juros de saque e IOF constantes nas faturas.

Diante disso, a MMa Juíza determinou a intimação do
expert
, que realizou os devidos esclarecimentos, mantendo o cálculo apresentado. O exequente manifestou concordância, contudo, o executado reiterou a discordância, fundamentando que a atualização dos valores deverá ocorrer apenas a partir do último desconto, quando se define se realmente houve pagamento a maior.

Sob o fundamento que o perito judicial utilizou os parâmetros fixados na sentença, sendo considerados todos os valores pagos e os encargos informados (IOF, taxas, anuidades, etc.) e que a incidência de correção monetária não configura violação à coisa julgada, a douta magistrada homologou o laudo pericial judicial,
que indicou saldo devedor no montante de R$
44.635,48 (quarenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e quarenta e oito centavos),
alterando tão somente o abatimento do valor depositado nos autos pelo banco, que deverá considerar o extrato da conta única, determinando a intimação do executado para realizar o pagamento do saldo remanescente no prazo legal, sob pena de multa de 10% e fixação de honorários.
Na decisão integrativa, consignou que a parte autora deverá arcar com 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais, que deverá ser abatido do crédito homologado.

Contra essa decisão insurge o agravante, sustentando que
o perito não observou os parâmetros definidos no
decisum
, promovendo o enriquecimento ilícito do agravado. Alega a nulidade da decisão, por ofensa à coisa julgada, tendo em vista que a r. sentença validou o contrato de cartão de crédito, determinando tão somente a alteração da taxa de juros do contrato, fixada em 1,59% a.m., com a restituição do valor descontado a maior na forma simples.

Segue sustentando que a
atualização dos valores deverá ocorrer apenas a partir do último desconto
. Defende que deve constar no laudo pericial todos os valores lançados nas faturas do cartão de crédito, inclusive em relação aos importes a título de juros de saque, IOF e tarifas, pois são intrínsecos ao contrato. Caso não seja o entendimento, requer a nomeação de novo perito, a ser indicado pelo executado, para a elaboração de novo cálculo. Pugna pela reforma da decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante.

Isso porque,
resta evidente que o cálculo elaborado pelo contador judicial e homologado pela d. magistrada observou rigorosamente o que foi determinado na r. sentença, ou seja, a incidência, no pacto entabulado, d
a taxa de juros de 1,59% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito e,

verificado
pagamento
a maior,
a devolução do valor cobrado na forma simples, nos termos do
decisum
transitado em julgado, conforme cálculo elaborado e homologado pelo Juízo
(id. 963000167 – autos de origem)
.

Nesse passo, no tocante à atualização de eventual valor pago a maior, consta expressamente na r. sentença:

“Quanto ao pedido de repetição de indébito, após a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo aqui dirimido,
havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e
atualizada da data do pagamento indevido
.”
(id. 72531223 – autos de origem)

Assim, conforme bem esclarecido pelo
expert
, “
Entende o Requerido que a correção monetária deve incidir a partir da última fatura, porém, como bem transcreveu em seus argumentos, destacados na cor de fundo amarelo a decisão judicial,
a correção deve incidir da data do pagamento indevido e não da última fatura
como quer entender o Requerido. Logo,
a correção monetária foi aplicada a partir da data de constatação do pagamento indevido, que passou a ocorrer em abril/2012
, como se pode verificar na planilha no 01 juntada nos autos.
” – id. 95388715 – autos de origem - negritei.

Por conseguinte, pelo que se denota do laudo pericial judicial, é facilmente perceptível que o
expert
seguiu corretamente o comando judicial posto na r. sentença transitada em julgado.

No que se refere à incidência de correção monetária pelo INPC,
ressalto que tal atualização deve incidir no cálculo apresentado, pois, não é
um
plus
, mas, meio de manutenção do poder de compra da moeda, que inclusive é utilizado por este Tribunal para atualização de débitos. Outro não é o entendimento do STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte,
a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda
. Precedentes.

2.
Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes
.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei)

Superada essa questão, o agravante defende que
deve constar no laudo pericial todos os valores lançados nas faturas do cartão de crédito, inclusive em relação aos importes a título de juros de saque, IOF e tarifas, pois são intrínsecos ao contrato.

Nesse ponto, basta uma simples análise do laudo pericial e respectivo esclarecimento
,
para verificar que todos os valores mencionados foram contemplados no cálculo, confira:

“
Em relação aos itens 8 em diante, destacados acima
, foram considerados todos os valores
, tais como:
compras, saques, IOF, anuidades, ajustes de crédito
, bem como os pagamentos realizados. Exemplificando, em outubro de 2010 consta valores na fatura de débito referente a cobrança de taxa/anuidades que se refere a IOF (id. 70911854 -Pág. 32):

(...)

Na planilha no 01 apresentado por este Perito consta o mesmo valor lançado (id. 93041456 - Pág. 11), portanto, esclarece este Perito que foram lançados todos os encargos informados (IOF, Taxas, Anuidades, etc. ), exceto os juros que foram fixados pela decisão judicial: (...)”
(id. 95388715 – autos de origem)

Ademais, necessário se faz ressaltar que muito embora não haja adstrição do juiz ao laudo pericial (art. 479, CPC), é recomendável que ocorrendo divergência entre a perícia oficial e a irresignação da parte adversa, deva prevalecer aquela, por estar o
expert
subordinado à lei e devidamente compromissado, garantindo a imparcialidade necessária à prestação jurisdicional.

Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“...
havendo divergência entre o laudo apresentado pelo perito e o parecer do assistente técnico, o primeiro é que deve, em regra, prevalecer
, dada a sua imparcialidade e o desinteresse no resultado da causa.”
(TJSC, RAC n. 2003.025079-4, 3a Câm. Dir. Público, Rel. Dra. Sônia Maria Schmitz, j. 25.10.2005 – negritei)

“...
diante da divergência entre o perito judicial e o assistente técnico da autarquia, deve prevalecer o parecer daquele
, na medida em que não possui vinculação com nenhuma das partes e goza da confiança do juízo. Precedentes desta Corte...”.
(TRF-2a R., RAC n. 2000.51.07.000594-0, 1a Turma Esp., Rel. Des. Fed. Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, j. 17.05.2006 – negritei)

Apenas para colocar uma pá de cal na questão, ressalto que a realização de nova perícia afrontaria os princípios da economia e celeridade processual em razão da patente desnecessidade.

Nesse sentido, é o entendimento desta Câmara, confira:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – APURAÇÃO DE DÉBITO E INDÉBITO – LAUDO CONTÁBIL PERICIAL – HOMOLOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA EXECUTADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, ENCARGOS MORATÓRIOS E VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o cálculo apresentado pela contadoria judicial atualizou os valores inadimplidos pelo exequente na forma determinada na sentença, não havendo que se falar na ausência de aplicação de capitalização de juros e encargos moratórios, sendo a verba honorária advocatícia calculada sobre o valor da causa, conforme fixado no decisum transitado em julgado.

Sendo homologado o cálculo elaborado pela contadoria judicial, que seguiu corretamente o comando posto na r. sentença e no v. acórdão transitado em julgado, não há que se falar na rejeição do laudo e nem na designação de nova perícia, sob pena de afronta aos princípios da economia e celeridade processual.
”
(RAI n. 1014794-94.2021.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.01.2022 - negritei)

Por último, não é demais lembrar que a perícia foi efetuada por perito de idoneidade e competência reconhecida pelo Juízo.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos
.

Posto isso, conheço do recurso e
lhe

NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de março de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023